Tribunal: TJES
Processo: 0019429-63.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019429-63.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO PIMENTEL CAPISTRANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0019429-63.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO PIMENTEL CAPISTRANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CLEVERSON DOS SANTOS PACHECO - ES15994-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROVIMENTO.
1. O não acolhimento dos argumentos defensivos não importa em omissão. 2. Embargos de declaração improvidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0019429-63.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO PIMENTEL CAPISTRANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CLEVERSON DOS SANTOS PACHECO - ES15994-A

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRUNO PIMENTEL CAPISTRANO
em face do acórdão que conheceu parcialmente o recurso de apelação e, nesta parte, negou provimento.

Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620 do mesmo diploma legal estabelece que os declaratórios sejam opostos indicando "os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso", de sorte que, não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento ao recurso.

A defesa aponta vício de omissão, que se verifica quando o acórdão deixou de analisar algum ponto defensivo, afirmando que não foi devidamente enfrentada a tese referente à tentativa no crime tipificado no art. 148, §2º do CP.

Afirma, ainda, que não restou consignado, no acórdão, “em que restou demonstrado o grave sofrimento físico ou moral imposto à vítima em razão da natureza da detenção”.

Contudo, da simples leitura do voto condutor, entende-se que a matéria foi devidamente enfrentada:

Cediço é o entendimento da Corte Cidadã que a competência para avaliar as provas da materialidade, autoria ou inocência do réu, teses de tipicidade da conduta, dentre elas a apresentação do elemento subjetivo dolo, bem como qualificadoras, nos crimes dolosos contra a vida, pertence ao Tribunal do Júri.

A alteração de seu veredito somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos, caso em que o Tribunal ad quem deverá submeter o réu a novo julgamento perante o Conselho de Sentença.

Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com base no artigo 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal.

Fixada essa premissa, entendo que a pretensão recursal para que o réu seja submetido a novo júri não merece prosperar.

Destaco, de plano,
r
estar inquestionável nos autos a materialidade delitiva por meio do laudo de lesões corporais (fl. 31)
. Quanto à autoria, restou comprovada pelos depoimentos prestados e devidamente transcritos pela d. Procuradoria Geral de Justiça:

(...)

Portanto, analisando detidamente o caderno processual, constato que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra amparo nas provas produzidas nos autos
, não se tratando de versão inaceitável, ou colidente com os elementos apurados.

Dessa forma, conclui-se que a tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a pretensão de submissão do réu a novo julgamento. Cabe ressaltar, ainda, que é legítimo aos jurados formular a sua íntima convicção a partir dos fatos que foram esclarecidos (STF, HC 80.115, Rel. Min. Néri da Silveira)”.

Ademais,
é imperioso ressaltar que o crime previsto no artigo 148, do Código Penal, possui caráter permanente e consuma-se com a privação da liberdade, independentemente do tempo de duração,
que apenas seria relevante caso ultrapasse o período de 15 (quinze) dias. Nesse caso, a conduta passaria a ser classificada na modalidade qualificada, prevista no §1º, o que não ocorreu.

Mediante tais fundamentos, não há que se falar em decisão manifestamente contrária, razão pela qual inexiste razão para submeter o réu a novo Júri.

É imperioso ressaltar que a jurisprudência nos indica que não há necessidade do julgador aprofundar-se, de forma detalhada, em todos os pontos trazidos pela defesa, desde que a fundamentação exposta seja suficiente para respaldar a conclusão alcançada (EDcl no AgInt no REsp n. 1.707.456/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023).

Dessa forma, não há vício a ser sanado, mormente porque restou devidamente consignado na r. Sentença que o conjunto probatório existente nos autos se demonstrou suficiente para embasar a decisão do Conselho de Sentença.

Portanto, fica evidente tratar-se de mera irresignação com o entendimento exarado no acórdão, utilizando-se dos Embargos para enfrentar novamente o mérito do que já foi debatido em sede de Apelação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.